Tribunal: STF
Processo: Rcl 63
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
- Reclamação contra o Ministro da Fazenda, alegando que ele não cumpriu o acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no MS  11.713, de 27/04/64, que concedera aos candidatos aprovados em concurso público para o cargo de escrivão de coletoria o direito de serem nomeados pela ordem de classificação. Preterição não configurada. Reclamação julgada improcedente.